Tribunal: TJES
Processo: 5000528-81.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Atos Administrativos
Data de julgamento: 2022-12-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000528-81.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MUNICIPIO DE CARIACICA
AGRAVADO: DONORKY DINIZ
RELATOR(A
):SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / 006 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000528-81.2022.8.08.0000

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE : MUNICÍPIO DE CARIACICA.

PROCURADOR : JONES ALVARENGA PINTO.

RECORRIDO : DONORKY DINIZ.

ADVOGADOS : RODOLPHO LOPES VARGAS VIEIRA E OUTRO.

MAGISTRADO : PAULO CESAR DE CARVALHO.

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo MUNICÍPIO DE CARIACICA contra decisão que, nos autos do mandado de segurança impetrado por DÔNORKY DINIZ, deferiu parcialmente o pedido liminar, determinando a reserva da vaga na qual o Impetrante obteve aprovação – Cuidador Escolar I, bem como sua reinserção no concurso regido pelo Edital nº 01/2019, com a respectiva devolução do prazo para a apresentação da documentação de posse, solicitada no ato de sua convocação.

Em suas razões, o Recorrente aduz, em síntese, que (i) o Agravado foi aprovado dentro do limite de vagas previstas no edital inaugural e, portanto, sabia que sua nomeação poderia ocorrer a qualquer momento no prazo de validade do concurso; (ii) não houve lapso temporal extenso entre a homologação do resultado final do concurso público e a nomeação dos aprovados (apenas 8 meses); (iii) não há previsão editalícia de notificação pessoal para fins de posse no cargo público; (iv) a nomeação do Agravado não foi publicada apenas no Diário Oficial, sendo amplamente divulgada também no site da entidade organizadora e do próprio Município; (v) o Agravado tinha o prazo considerável de 30 dias para tomar conhecimento da sua nomeação pelos diversos meios de divulgação supracitados e demorou três meses para procurar a Administração Municipal após o ato convocatório, demonstrando desídia no acompanhamento dos atos do concurso homologado.

Decisão ID 2084110, em que o recurso foi recebido em ambos os efeitos.

Agravo Interno interposto pelo ora Agravado, no ID 2333223.

Contrarrazões pelo não provimento do recurso.

Manifestação da d. Procuradoria de Justiça, pela desnecessidade da intervenção.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória (ES), 4 de novembro de 2022.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

TJES/SMBJ/223/5000528-81.2022.8.08.0000_DI_AI

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000528-81.2022.8.08.0000

RELATOR

: DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE

:
MUNICÍPIO DE CARIACICA.

PROCURADOR

:
JONES ALVARENGA PINTO.

RECORRIDO

: DONORKY DINIZ.

ADVOGADOS

: RODOLPHO LOPES VARGAS VIEIRA E OUTRO.

MAGISTRADO

:
PAULO CESAR DE CARVALHO.

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JR (RELATOR):

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo MUNICÍPIO DE CARIACICA contra decisão que, nos autos do mandado de segurança impetrado por DÔNORKY DINIZ, deferiu parcialmente o pedido liminar, determinando a reserva da vaga na qual o Impetrante obteve aprovação – Cuidador Escolar I, bem como sua reinserção no concurso regido pelo Edital nº 01/2019, com a respectiva devolução do prazo para a apresentação da documentação de posse, solicitada no ato de sua convocação.

Em suas razões, o Município Recorrente aduz, em síntese, que (i) o Agravado foi aprovado dentro do limite de vagas previstas no edital inaugural e, portanto, sabia que sua nomeação poderia ocorrer a qualquer momento no prazo de validade do concurso; (ii) não houve lapso temporal extenso entre a homologação do resultado final do concurso público e a nomeação dos aprovados (apenas 8 meses); (iii) não há previsão editalícia de notificação pessoal para fins de posse no cargo público; (iv) a nomeação do Agravado não foi publicada apenas no Diário Oficial, sendo amplamente divulgada também no site da entidade organizadora e do próprio Município; (v) o Agravado tinha o prazo considerável de 30 dias para tomar conhecimento da sua nomeação pelos diversos meios de divulgação supracitados e demorou três meses para procurar a Administração Municipal após o ato convocatório, demonstrando desídia no acompanhamento dos atos do concurso homologado.

Pois bem.

Da análise mais acurada da questão trazida nos autos, após realizado o contraditório recursal, verifica-se não haver razão para alterar o entendimento exposto na decisão agravada.

Na origem, o Juízo
a quo
entendeu que não se poderia exigir que o candidato fizesse a leitura da imprensa oficial do Município de Cariacica diariamente e por tanto tempo (oito meses).

Sobre o tema, de fato, o c. STJ firmou o entendimento de que "
caracteriza violação ao princípio da razoabilidade a convocação para determinada fase de concurso público, mediante publicação do chamamento em diário oficial e pela Internet, quando passado
considerável lapso temporal
entre a homologação final do certame e a publicação da nomeação, uma vez que é inviável exigir que o candidato acompanhe, diariamente, durante longo lapso temporal, as publicações no Diário Oficial e na Internet
" (MS 15.450/DF, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeiro Seção, julgado em 24/10/2012, DJe 12/11/2012).

Por outro lado, já decidiu o c. STJ que, “
a partir do precedente paradigma acima citado, pode-se concluir que não se vislumbra desrespeito ao princípio da publicidade se a convocação para nova etapa de concurso público apenas por meio da internet e publicação em Diário Oficial ocorre
depois de um curto período
” (REsp 1816472/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/11/2019, DJe 18/11/2019).

Não obstante, porém, no presente caso, não se verifica que houve um “curto período” entre o último ato convocatório publicado e o ato de nomeação.

A última publicação referente ao concurso ocorreu em
01.12.2020
, com a homologação do resultado final do certame e, somente no dia
05.08.2021
, foi publicado o Decreto nº 168, de 02/08/2021, na imprensa oficial do município, concedendo, aos candidatos, o prazo de 30 (trinta) dias corridos para a realização de procedimentos nele indicado e para tomarem posse no cargo.

Isto é, transcorreram 8 (oito) meses entre os atos convocatórios do concurso.

Na esteira da jurisprudência do c. STJ, o transcurso de 8 (oito) meses desde o último ato convocatório caracterizaria o “considerável lapso temporal” apto a ensejar a violação ao princípio da publicidade e da razoabilidade.

Ainda que o instrumento convocatório do concurso prestado pelo Agravado (Edital de Abertura nº 01/2019) não tenha estabelecido a divulgação dos atos oficiais pessoalmente, bem como que a publicação dos atos do concurso também tenha ocorrido por meio do site institucional do próprio Município (ID 2051196), revela-se desarrazoada a ausência de comunicação pessoal do candidato aprovado após longo período sem andamento do certame.

No mesmo sentido, é a jurisprudência do c. STJ:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. EXTENSO LAPSO TEMPORAL. NOMEAÇÃO SOMENTE NO DIÁRIO OFICIAL. PRINCÍPIOS DA PUBLICIDADE E DA RAZOABILIDADE. VIOLAÇÃO. DECADÊNCIA. TERMO A QUO. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO ATO.

1.
O acórdão de origem destoa da jurisprudência do STJ, que se firmou no sentido de que a nomeação em concurso público após considerável lapso temporal da homologação do resultado final, sem a notificação pessoal do interessado, viola os princípios da publicidade e da razoabilidade, não sendo suficiente a convocação para a fase posterior do certame, ou para a posse, apenas por meio do Diário Oficial.

2. Conforme jurisprudência desta Corte o termo inicial do prazo decadencial para impetração do mandado de segurança passa a fluir com a ciência inequívoca do ato que efetivamente se alega ter violado o direito líquido e certo do impetrante.

3. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no RMS n. 65.383/MT, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 31/5/2021, DJe de 15/6/2021.)

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONCURSO PÚBLICO. CONVOCAÇÃO MEDIANTE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL. PRINCÍPIOS DA PUBLICIDADE E DA RAZOABILIDADE. NÃO OBSERVÂNCIA. NECESSIDADE DE COMUNICAÇÃO PESSOAL DIANTE DO PERÍODO DECORRIDO ENTRE A HOMOLOGAÇÃO DO CERTAME E A RESPECTIVA NOMEAÇÃO. AGRAVO INTERNO DO ESTADO DA PARAÍBA A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. Esta Corte Superior de Justiça já assentou a diretriz de que não se mostra razoável a convocação para determinada fase de concurso público apenas mediante publicação do chamamento em diário oficial quando passado considerável lapso temporal entre a realização ou a divulgação do resultado da etapa imediatamente anterior e a referida convocação, uma vez que é inviável exigir que o candidato acompanhe, diariamente, com leitura atenta, as publicações oficiais (RMS 32.688/RN, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 12.11.2010). Precedente: AgInt no PUIL 1.224/AP, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe 9.12.2019.

2. Desse modo, mesmo não havendo previsão expressa no edital do certame de intimação pessoal do candidato quando de sua convocação para o curso de formação, em observância aos princípios constitucionais da publicidade e da razoabilidade, a Administração Pública deveria, mormente em face do lapso temporal decorrido entre a segunda etapa (avaliação psicológica) e a respectiva convocação para o curso de formação - 3 (três) anos, comunicar pessoalmente o candidato sobre a publicação do ato, para que pudesse exercer, se fosse de seu interesse, a opção pela continuidade nas demais fases do certame.

3. Agravo Interno do ESTADO DA PARAÍBA a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp n. 1.527.088/PB, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 9/3/2020, DJe de 11/3/2020.)

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONCURSO PÚBLICO. CONVOCAÇÃO. PRINCÍPIOS DA PUBLICIDADE E DA RAZOABILIDADE. NÃO OBSERVÂNCIA. NECESSIDADE DE COMUNICAÇÃO PESSOAL. AGRAVO INTERNO DA UNIÃO DESPROVIDO.

1. É firme a orientação desta Corte de que caracteriza violação dos princípios da razoabilidade e da publicidade a convocação para determinada fase de concurso público apenas através da publicação em Diário Oficial, especialmente quando transcorrido considerável lapso de tempo entre a realização ou a divulgação do resultado e a referida convocação. É inviável exigir do candidato o acompanhamento diário, com leitura atenta, das publicações oficiais. Precedentes:

AgRg no REsp. 1.443.436/PB, Rel. Min. SÉRGIO KUKINA, DJe 23.4.2015 e AgRg no REsp. 1.457.112/PB, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe 25.9.2014.

2. Em atenção aos princípios da razoabilidade e da publicidade dos atos públicos, cumpre à Administração dar ao candidato o efetivo conhecimento de sua convocação, assim, devolvido pelos Correios à Administração Pública o telegrama, sem cumprir o desiderato administrativo, caberia a ela valer-se de outras medidas para atingir tal fim.

3. No caso dos autos, não há qualquer evidência de que o autor haja colaborado para a conduta da União, pois jamais deixou de residir no endereço informado para contato, tal como não era exigível que o mesmo se ausentasse regularmente de suas atividades laborativas para aguardar indefinidamente a ocorrência de evento futuro e incerto consistente na entrega de correspondência de convocação em horário comercial, no qual não é exigível que as pessoas em idade laboral (população economicamente ativa) permaneçam em suas residências.

4. Agravo Interno da União desprovido.

(AgInt no AREsp n. 627.460/RJ, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 27/6/2017, DJe de 2/8/2017.)

ADMINISTRATIVO. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CONVOCAÇÃO PARA NOVA ETAPA. EDITAL PUBLICADO EM DIÁRIO OFICIAL. LONGO LAPSO TEMPORAL ENTRE O TAL CHAMAMENTO E A REALIZAÇÃO DA FASE IMEDIATAMENTE ANTERIOR. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE.

1. Trata-se de mandado de segurança impetrado por candidato aprovado em concurso público contra ato que o teria excluído do certame. O impetrante recorrente alega que, apesar de ter tomado conhecimento da sua aprovação na primeira etapa do concurso por meio de edital, somente nove meses após isso é que houve a convocação para a perícia médica. Entende violado seu direito, por não ter sido intimado pessoalmente para a avaliação médica.

2. Há entendimento pacífico nesta Corte no sentido de que caracteriza violação ao princípio da razoabilidade a convocação para determinada fase de concurso público apenas mediante publicação do chamamento em diário oficial quando passado considerável lapso temporal entre a realização ou a divulgação do resultado da etapa imediatamente anterior e a referida convocação, uma vez que é inviável exigir que o candidato acompanhe, diariamente, com leitura atenta, as publicações oficiais.

3.
Na espécie, o recorrente foi convocado para a avaliação de títulos do certame em edital publicado em 27.1.2009, sendo convocado genericamente nesse mesmo edital para avaliação médica em 1.9.2009.

4. E, mesmo não havendo previsão expressa no edital do certame de intimação pessoal do candidato acerca de sua nomeação, em observância aos princípios constitucionais da publicidade e da razoabilidade, a Administração Pública deveria,
mormente em face do longo lapso temporal decorrido entre as fases do concurso (mais de 8 meses),
comunicar pessoalmente o candidato sobre a nova fase, para que pudesse exercer, se fosse de seu interesse, o exame médico.

5. Recurso ordinário em mandado de segurança provido.

(RMS n. 34.304/ES, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 6/9/2011, DJe de 14/9/2011.)

Assim, guardando coerência com a jurisprudência do c. STJ, a decisão agravada não merece reforma.

Ante o exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao recurso do MUNICÍPIO DE CARIACICA, nos termos da fundamentação.

Diante do julgamento do presente agravo de instrumento, julgo prejudicado o agravo interno interposto no ID 2333223.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

TJES/SMBJ/223/5000528-81.2022.8.08.0000_DI_AI

VOTOS VOGAIS
006 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000528-81.2022.8.08.0000

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE : MUNICÍPIO DE CARIACICA.

PROCURADOR : JONES ALVARENGA PINTO.

RECORRIDO : DONORKY DINIZ.

ADVOGADOS : RODOLPHO LOPES VARGAS VIEIRA E OUTRO.

MAGISTRADO : PAULO CESAR DE CARVALHO.

ACÓRDÃO

EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. TUTELA DE URGÊNCIA. CONCURSO PÚBLICO. NOMEAÇÃO. PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL E NA PÁGINA DO MUNICÍPIO NA INTERNET. CONSIDERÁVEL LAPSO TEMPORAL ENTRE A HOMOLOGAÇÃO DO RESULTADO FINAL DO CONCURSO E A NOMEAÇÃO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA PUBLICIDADE. DECISÃO MANTIDA.

1. "Caracteriza violação ao princípio da razoabilidade a convocação para determinada fase de concurso público, mediante publicação do chamamento em diário oficial e pela Internet, quando passado considerável lapso temporal entre a homologação final do certame e a publicação da nomeação, uma vez que é inviável exigir que o candidato acompanhe, diariamente, durante longo lapso temporal, as publicações no Diário Oficial e na Internet" (MS 15.450/DF, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeiro Seção, julgado em 24/10/2012, DJe 12/11/2012).

2. Na esteira da jurisprudência do c. STJ, o transcurso de 8 (oito) meses desde o último ato convocatório caracterizaria o “considerável lapso temporal” apto a ensejar a violação ao princípio da publicidade e da razoabilidade. Precedentes.

3. Ainda que o instrumento convocatório do concurso prestado pelo Agravado não tenha estabelecido a divulgação dos atos oficiais pessoalmente, bem como que a publicação dos atos do concurso também tenha ocorrido por meio do site institucional do próprio Município, revela-se desarrazoada a ausência de comunicação pessoal do candidato aprovado após longo período sem andamento do certame.

4. Recurso conhecido e não provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.